Tribunal: TCU
Processo: 031.681/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 9.1.1 e do item 9.2 (e respectivos subitens) do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.4 e 9.5 (e respectivos subitens, com exceção do 9.5.1) do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário ; c) considerar não mais aplicável a determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário ; d) considerar não implementadas as recomendações do subitem 9.5.1 e do item 9.3 (e respectivos subitens) do Acórdão 1484/2021-TCU-Plenário ; e) dar ciência desta deliberação à Casa Civil e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest; f) determinar o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 031.681/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 031.686/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - MP (extinto); Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.